Tribunal: TJES
Processo: 5020860-61.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020860-61.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUZIA VIEIRA SILVA
RECORRIDO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL –– FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –- DANO MORAL CONFIGURADO – AUSENTE DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR – PERDA DE OBJETO - SENTENÇA ALTERADA A FIM DE RECONHECER DANO MORAL.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5020860-61.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUZIA VIEIRA SILVA
RECORRIDO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL –– FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –- DANO MORAL CONFIGURADO – AUSENTE DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR – PERDA DE OBJETO - SENTENÇA ALTERADA A FIM DE RECONHECER DANO MORAL. (1). TESE AUTORAL
. TRATA-SE DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AJUIZADA POR
LUZIA VIEIRA SILVA
EM FACE DE
HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
, PARTES DEVIDAMENTE QUALIFICADAS NA EXORDIAL. NARROU A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE NO DIA 17/3/2020 REALIZOU A CONTRATAÇÃO DE UM PACOTE DE VIAGEM PARA ORLANDO/EUA, SENDO PAGO O VALOR DE R$999,00 (NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS), VÁLIDO ENTRE AS DATAS DE 1/3/2021 E 30/11/2021. ASSIM, A REQUERENTE PREENCHEU O FORMULÁRIO NO DIA 27/3/2020, INFORMANDO 3 (TRÊS) DATAS ESCOLHIDAS, SENDO 1/9/2022, 8/9/2022 OU 14/9/2022. TODAVIA, O PACOTE FOI PRORROGADO PARA 2022, DEVIDO AO FECHAMENTO TEMPORÁRIO DAS FRONTEIRAS. NA OCASIÃO EM QUE APRESENTOU RECLAMAÇÃO JUNTO À EMPRESA REQUERIDA, SEUS REQUERIMENTOS NÃO FORAM ACATADOS. SENDO ASSIM, REQUEREU, LIMINARMENTE, A ENTREGA DOS VOUCHERS DA VIAGEM, OU SEJA, A HOSPEDAGEM E OS BILHETES AÉREOS, NAS TRÊS DATAS SELECIONADAS (1/9/2022, 8/9/2022 OU 14/9/2022), OU, SUBSIDIARIAMENTE 26/9/2022 A 18/10/2022 E 24/10/2022 A 20/11/2022. ALTERNATIVAMENTE, PUGNOU PELA CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS.
(2) ANTÍTESE
. EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, A REQUERIDA ADUZIU, PRELIMINARMENTE, AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, TENDO EM VISTA A POSSIBILIDADE DE REMARCAÇÃO DAS VIAGENS ATÉ A DATA-LIMITE DE 31/12/2023, CONFORME A LEI 14.046/2020. NO MÉRITO, INFORMOU QUE DEVE SER APLICADO AO PRESENTE A LEI N.º 14.046/2020, REQUERENDO A IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA
.
“(...)Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais, apenas para, confirmar a tutela antecipada de ID nº 17167992 e
CONDENAR
a requerida a cumprir a oferta de nº 17065769, ou a ressarcir a autora pelos danos morais causados,
à escolha da autora
, no valor de R$999,00 (novecentos e noventa e nove reais), referente ao valor pago pelos serviços não utilizados. Juros de mora de 1% ao mês e correção monetária de acordo com a tabela prática do e. TJES, em conformidade com o RE 870942 – STF – julgado em 20/11/2017, e taxa SELIC a partir da citação.
REJEITO
, pois, o pedido de indenização por dano moral. (...)”.

(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA AUTORA.
EM SUMA, A RECORRENTE PLEITEIA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS BEM COMO FIXAÇÃO DO TETO DO VALOR ARBITRADO PARA MULTA, ALEGANDO DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR.
(5) CONTRARRAZÕES
. NÃO FOI APRESENTADA.
(6) MÉRITO RECURSAL.
NO MÉRITO, DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. TRATANDO-SE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, IMPENDE DESTACAR QUE TODOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS RESPONDEM PELOS VÍCIOS PORVENTURA PRESENTES DE FORMA OBJETIVA.
OUTROSSIM,
DE ACORDO COM O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, O FORNECEDOR DE PRODUTOS OU SERVIÇOS POSSUI RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ARTS. 12 E 14), OU SEJA, DEVE RESPONDER POR PREJUÍZOS CAUSADOS A TERCEIROS INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA. ASSIM, EM CASO DE REPARAÇÃO DE DANO, CABE AO CONSUMIDOR DEMONSTRAR O DEFEITO DO PRODUTO OU SERVIÇO, O PREJUÍZO SOFRIDO E O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE ELES.
POIS BEM. APÓS ANÁLISE DO CADERNO PROCESSUAL, TENHO QUE A PRETENSÃO AUTORAL QUANTO AOS DANOS MORAIS, MERECE PROSPERAR. NOTADAMENTE, NÃO HÁ SE FALAR EM MERO DISSABOR, VISLUMBRANDO-SE, PORTANTO, AFRONTA À PERSONALIDADE, PRESCINDINDO DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO, JÁ QUE DECORRENTE DO PRÓPRIO ATO ILÍCITO. OS FATOS DEMONSTRAM A INSENSIBILIDADE E O DESRESPEITO DA RECORRIDA COM A CONSUMIDORA, GERANDO SENTIMENTOS DE CONSTRANGIMENTO, IMPOTÊNCIA E ANGÚSTIA. DECERTO, EMBORA NÃO SEJA POSSÍVEL AO JUIZ ADENTRAR NO ÍNTIMO DO OFENDIDO A FIM DE INVESTIGAR AS REPERCUSSÕES PSÍQUICAS QUE O FATO ILÍCITO POSSA LHE TER CAUSADO, É POSSÍVEL DEDUZIR DAS CIRCUNSTÂNCIAS EXTERNAS A OCORRÊNCIA DO DANO IMATERIAL, E ISTO COM VISTAS ÀS REGRAS DE EXPERIÊNCIA COMUM. PARA ALÉM DISSO, NO CASO EM QUESTÃO, DEVE-SE OBSERVAR O TEMPO DESPERDIÇADO PELO CONSUMIDOR TENTANDO SOLUCIONAR PROBLEMA QUE NÃO DEU CAUSA, O QUE PODERIA E DEVERIA TER SIDO EVITADO. NESTA TOADA, SABE-SE QUE NA FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO, DEVE O JUIZ LEVAR EM CONSIDERAÇÃO DIVERSOS ASPECTOS, TAIS COMO A CONDIÇÃO SOCIAL DO OFENDIDO, A CAPACIDADE ECONÔMICA DO OFENSOR, A EXTENSÃO, A GRAVIDADE, A REPERCUSSÃO DA OFENSA E, BEM ASSIM, O CARÁTER RESSARCITÓRIO E PREVENTIVO PEDAGÓGICO DO DANO MORAL. ASSIM SENDO, ENTENDO QUE O VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVE SER ARBITRADO NO MONTANTE DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, TENDO EM VISTA MOSTRAR-SE COMPATÍVEL COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, ATENDENDO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE. POR OUTRO LADO, NO QUE TANGE AO ARBITRAMENTO DA MULTA, VEJO QUE NÃO HÁ DE SE FALAR EM DESCUMPRIMENTO, CONSIDERANDO A PERDA DO OBJETO DA LIMINAR, TENDO EM VISTA QUE A VIAGEM DAS OUTRAS PESSOAS DA FAMÍLIA DA PARTE AUTORA TINHA SIDO REALIZADA, EM VIRTUDE DE CUMPRIMENTO DE LIMINAR EM OUTRO PROCESSO E, A PARTE AUTORA, DESSE MODO, NÃO QUERIA MAIS NENHUMA DATA. SENDO ASSIM, NÃO HÁ DE SE FALAR EM DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. POR TODO O EXPOSTO, ENTENDO QUE A SENTENÇA DEVE SER ALTERADA A FIM DE SER RECONHECIDO DANO MORAL, FIXADO NO MONTANTE DE R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). SENTENÇA MANTIDA NOS DEMAIS PONTOS.
(7).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. SENTENÇA DE PISO ALTERADA,
A FIM DE SER RECONHECIDO DANO MORAL, FIXADO NO MONTANTE DE R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS).
(8).
ANTE AO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO, SEM CONDENAÇÕES.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)